Tribunal: TJBA
Processo: 8068663-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068663-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: VALFREDO JOSE BISPO

Advogado(s)
:
NUBIA BULHOES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. ATUALIZAÇÃO DE CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que, em ação de reparação por danos materiais decorrentes de alegadas falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, determinando o prosseguimento do feito com produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas irregularidades em conta PASEP; (ii) estabelecer se a competência para julgamento é da Justiça Estadual; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos, conforme entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ.

A competência para processar e julgar demandas relativas ao PASEP é da Justiça Comum Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, por se tratar de sociedade de economia mista.

Não se configura relação de consumo, pois o Banco do Brasil atua como gestor e depositário legal do fundo, não se enquadrando como fornecedor de serviços, o que afasta a incidência do CDC.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ.

Não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não há demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, nem verossimilhança das alegações.

A decisão agravada não possui caráter satisfativo ou executório, limitando-se a determinar a instrução probatória, medida necessária ao esclarecimento dos fatos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8068663-73.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como agravado,
VALFREDO JOSE BISPO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto
Relator

(Assinado eletronicamente)